Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-49.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004030-49.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Questão Prejudicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EMMYLEE SOUZA DA SILVA - CPF: 039.853.051-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA PROTOCOLIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA MULTA –
MÉRITO
– VIOLAÇÃO A DIRIETO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE NÃO CUMPRIU PRAZO PROCESSUAL, MAS MANTEVE-SE PRESENTE NA DEFESA TÉCNICA DA CLIENTE – NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual e documentos juntados a essa ação mandamental, que o advogado da ré tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, haja vista que se manteve presente na defesa técnica de sua cliente.

Portanto, a não atuação (ou atuação extemporânea) do advogado em ato específico dos autos, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1004030-49.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
João

Marlon Gimenez Barbosa
contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou o impetrante ao pagamento da pena de multa, no valor de cinco (5) salários mínimos, por abandono de causa, nos moldes do artigo 265 do Código de Processo Penal, por ato atentatório à dignidade da justiça, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de protesto, por não ter apresentado resposta à acusação, até a data de 6-3-2021, conforme certificado, embora intimado pelo Diário de Justiça Eletrônico de 19-2-2021.

O causídico sustenta que é patrono de Emmylee Souza da Silva, ré nos autos da Ação Penal n. 1002043-66.2021.8.11.0003, presa em flagrante delito e acusada pela prática do crime de estelionato tentado e falsa identidade. Com a realização da audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão de ser reincidente e ostentar registros criminais.

Todavia, de forma alternativa, alega ter pleiteado a conversão da prisão em domiciliar, em virtude de ter um filho menor de idade, que está sob seus cuidados. Porém, indeferido pelo magistrado.

Afirma que, após o aviamento de um habeas corpus, com a concessão de liminar, o pedido foi deferido para que houvesse a substituição da prisão preventiva em domiciliar, com a fiscalização por monitoramento eletrônico (decisão do HC n. 1002882-03.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 4-3-2021: Id.: 79220463).

Afiança que, após a decisão liminar no habeas corpus,
“trabalhou administrativamente para que as medidas condicionais da liminar fossem cumpridas, quais sejam: a juntada de comprovante de residência, bem como, instalação de monitoração eletrônica. Isso porque, no dia 05 de março de 2021, data razoável para a instalação do monitoramento eletrônico, o setor responsável aduziu que não havia aparelho disponível (Doc. 05), oportunidade em que, por meio de ligações, este patrono descobriu que neste mesmo dia, foram apreendidas duas apenadas com tornozeleiras, e pugnou, daí, pela retirada dos dispositivos, para alocar na ré (Doc. 06)”
.

Assegura que, em 8-3-2021, o setor responsável conseguiu instalar a tornozeleira e, consequentemente, foi expedido e cumprido o alvará de soltura.

Prossegue aduzindo que
“o Juízo de piso verificou que o advogado que esta subscreve, mesmo intimado no DJE, com publicação aos 23 de fevereiro de 2021, para apresentar resposta à acusação (...), não o fez até a data de 08 de março de 2021, salientando que, os dias 06 e 07 de fevereiro foram sábado e domingo”
, o que resultou na aplicação de pena de multa, no importe de cinco (5) salários mínimos, em razão do abandono de causa, sem ao menos conceder ao causídico margem para justificação.

Registra, ainda, que no dia 8-3-2021, apresentou resposta à acusação.

Requer a concessão da liminar para suspender a multa cominada, em razão da sua desproporcionalidade e, no mérito, a confirmação da liminar para que seja concedida a segurança, a fim de afastar definitivamente o pagamento da multa arbitrada.

Liminar concedida (Id.: 79379980).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id.: 80196473).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (Id.: 80911486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ao apreciar o pleito inicial, concedi a liminar para suspender da decisão de primeiro grau que aplicou o pagamento da pena de multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no valor de cinco (5) salários mínimos.

De tal modo, mesmo com as informações prestadas pela autoridade coatora, não vislumbro circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, por considerar que a protocolização extemporânea da resposta à acusação não é sinônimo de abandono de causa a refletir no pagamento de multa, no valor de cinco (5) salários mínimos, nos moldes do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Ao que se tem dos autos, o advogado foi intimado, via DJE, em 19-2-2021 (sexta-feira), para apresentar resposta à acusação. Assim, conforme se depreende da decisão do juiz de primeiro grau (Id.: 79220467), o advogado constituído da acusada
"deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, injustificadamente, conforme certidão datada de 06/03/2021"
.

Consoante se infere do artigo 396 do Código de Processo Penal, o prazo para o acusado responder à acusação, por escrito, é de dez (10) dias.

De tal modo, considerando que a decisão foi publicada, em 19-2-2021 (sexta-feira), com disponibilização no DJE de 22-2-2021 (segunda-feira), o prazo começaria a correr em 23-2-2021 (terça-feira) e se findaria na data de 4-3-2021 (quinta-feira).

Todavia, apresentou resposta à acusação na data de 8-3-2021 (segunda-feira).

Portanto, embora possa reconhecer que a peça defensória foi apresentada extemporaneamente, não se pode admitir, por todo o contexto processual e documentos juntados a essa ação mandamental, que o advogado da ré tenha abandonado os autos, a ponto de cominar na fixação da pena de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, embora não se desconheça o resultado final do julgamento da ADI n. 4398 em que, nos termos do voto da relatora Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos (6x5) julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e reconheceu a constitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, que visa assegurar à administração da justiça, a razoável duração do processo e o direito indisponível do réu à defesa técnica, com aplicação de multa de dez (10) a cem (100) salários mínimos ao advogado, que injustificadamente abandonar a causa, sem prévia comunicação ao juízo, o caso dos autos, nem de longe, reflete no abandono da causa pelo causídico. Nem mesmo ao desatendimento de um chamado judicial.

Aqui, apesar de se reconhecer a protocolização intempestiva de peça processual, é crível perceber que o impetrante se manteve presente na defesa técnica da acusada, pois, a partir do momento que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, aviou pedido de substituição da preventiva por domiciliar que, negado, impetrou habeas corpus, que refletiu na concessão da ordem para que a prisão fosse cumprida em regime domiciliar, com a imposição do monitoramento eletrônico; sendo que, a partir daí, trabalhou administrativamente para que fosse liberada uma tornozeleira eletrônica para a acusada, pois, em um primeiro momento, não havia aparelho disponível. Somente, após insistentes ligações, descobriu que, na data de 5-3-2021,
“foram apreendidas duas apenadas com tornozeleira, e pugnou, daí, pela retirada dos dispositivos, para o alocar na ré”
. Foi quando o setor de monitoramento, em 8-3-2021, conseguiu fazer a instalação da tornozeleira, e expedir e cumprir o alvará de soltura.

Vale dizer com isso que, em nenhum momento, o impetrante se manteve inerte à defesa de sua cliente. Ao revés, estava em tratativas administrativas para que o setor de monitoramento pudesse instalar a tornozeleira eletrônica na acusada no intuito de cumprir decisão do habeas corpus que concedeu a prisão domiciliar.

Destarte, por tudo que foi demonstrado, e mesmo pelas informações prestadas pela autoridade coatora,
não se encontra presente a hipótese de abandono de causa
, nem mesmo a inércia do defensor que pudesse causar prejuízo à acusada e ao Judiciário, porquanto operante no cumprimento de seu dever como patrono, até porque, mesmo reconhecido desamparo, a jurisprudência reconhece que até mesmo
“o abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

Em igual sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA POR ADVOGADO DATIVO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL, EM QUE PESE RELEVANTE, QUE NÃO PODE SER AMPLIATIVAMENTE INTERPRETADA COMO ABANDONO DA CAUSA – MULTA CASSADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal
;

(...) 3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante. (N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).

Por derradeiro, registro que, na oportunidade de julgamento de caso similar – Mandado de Segurança n. 1015150-26.2020.8.11.0000 –, em que o impetrante combatia o ato coator do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que desarrazoadamente imputou pena de multa ao advogado, fui acompanhado, à unanimidade, pelos membros dessa Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para conceder a ordem na ação mandamental, confirmando a liminar e afastar o pagamento da pena de multa imposta ao advogado, por não configurar abandono de causa o não comparecimento do patrono na audiência de instrução e julgamento, pois não causou prejuízo à defesa do réu (Acórdão publicado no DJE de 9-10-2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a segurança, confirmando a decisão liminar para afastar o pagamento da pena de multa, no valor de cinco (5) salários mínimos, arbitrados pelo juiz de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, por não considerar que a protocolização extemporânea da defesa à acusação é sinônimo de abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021